Tribunal: TJMT
Processo: 1019569-80.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019569-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL DOS SANTOS - CPF: 654.759.171-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILVANA SANTOS LIMA - CPF: 025.031.191-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1019569-80.2020.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: - EZEQUIEL DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 24-A, DA LEI N.o 11.340/2006 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– ACOLHIDO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO FORAM VALORADAS DESFAVORAVELMENTE AO APELANTE –
2) DA PRETENSA EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTA NO ART. 387, INC. IV, DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO No. 14-A DO TJMT –
3) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)

A pena-base deve ser fixada dentro dos parâmetros impostos pelo art. 59 do CP.
In casu
, todas as circunstâncias atinentes ao delito foram consideradas favoráveis ao apelante, fazendo com que a exasperação não encontre eco nos elementos concretos, sendo cabível, portanto, a manutenção da pena-base no mínimo legal.

2)

Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado no. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral
in re ipsa
, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1019569-80.2020.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: - EZEQUIEL DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por Ezequiel dos Santos, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 1019569-80.2020.8.11.0003, Código: 11667486, pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 24-A, Lei n.o 11.340/2006
.

(Id. 71705986).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 71706003) o apelante pleiteia

reforma da sentença para fins de que, na primeira fase da dosimetria penal, seja a pena imposta ao apelante fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos em R$ 1.000,00 (um mil reais), por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o referido valor não foi discutido no processo.

Em contrarrazões (Id. 71706008), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O
parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.a Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo provimento do recurso,
para fins de reforma da sentença guerreada. (Id. 74214986-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1019569-80.2020.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: - EZEQUIEL DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa em suas razões recursais requer a revisão da dosimetria da pena, para que a
pena-base seja aplicada no mínimo legal
, tendo em vista que o magistrado de origem exasperou a pena-base, em contradição com a fundamentação exarada, eis que não há qualquer negativação das circunstâncias judiciais. Subsidiariamente, pleiteia a
exclusão da multa a título de reparação de danos
, eis que não houve discussão acerca da mesma ao longo dos autos, tampouco fora oportunizada a produção de prova acerca dos eventuais prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime.

Infere-se da denúncia (Id. 71702499),
verbis
:

“(...) O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo promotor de justiça signatário, com supedâneo no art. 129, I, CF, no art. 41, CPP, e no IP 1019569-80.2020.8.11.0003, vem oferecer denúncia em face de EZEQUIEL DOS SANTOS, CPF 654.759.171-91 (qualificado nos autos) porque em 14/9/2.020, por volta das 15h35min, na residência comum, localizada na Rua Padre Toledo, Quadra 15, Lote 3, Bairro Vila Rica, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com gestos, atos e ações, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Silvana Santos Lima; e, com atos e ações, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas para a companheira Silvana Santos Lima no processo 1012234-10.2020.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme BOPM 2020.219007 e declarações vitimárias.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes e tinham três filhos. Consta que em 6/7/2.020, no processo 1012234-10.2020.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher, foram fixadas as medidas protetivas de afastamento do denunciado em relação à vítima e à família.

No dia, hora e local dos fatos, descumprindo as condições importas no processo 1012234-10.2020.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher o denunciado retornou para a casa e para a convivência familiar e, por causa de um aparelho celular, o denunciado discutiu com o filho ISN de 8 anos de idade, agarrou o pescoço dele e o levantou do solo. Na proteção do filho, a vítima interveio quando o denunciado disse que iria embora mas voltaria para matá-la.

Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. A vítima representou criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado negou os fatos. (...)”.

Diante de tais fatos, o apelante foi absolvido do delito do art. 147 do Código Penal e condenado pela prática do delito do art. 24-A da Lei 11.340/2006, a uma pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e, por fim, ao pagamento de indenização por danos em favor da ofendida arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

1)

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

O apelante sustenta, inicialmente, que o juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria, exasperou em demasia a pena quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, em contradição com a fundamentação exarada, eis que não há qualquer negativação das circunstâncias judiciais.

Nesse caso, verifica-se da sentença (Id. 71705986):

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado. Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que: A pena prevista para o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (Artigo 24-A da Lei 11.340/2006) é de detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, registro que: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que
o grau de reprovabilidade da culpabilidade, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente
, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie. Quanto aos an
tecedentes criminais, o acusado não os ostenta
, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Anoto, ainda, que
inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado
. O motivo do crime acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que
a motivação do crime é elementar do tipo
. Ressalto, também, que as
circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal
. Quanto ao
comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa
. (...)”.

Conforme se verifica, nenhuma das circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal, foi negativamente valorada. No entanto, ao fixar a pesa-base do apelante, o magistrado de origem realizou a exasperação em um mês, alcançando a pena-base de 04 (quatro) meses de detenção.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

É cediço que a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem ultrapassar dos elementos próprios do tipo penal.

Nesse sentido, os julgados a seguir,
verbis
:

“PENAL. (...) ART. 157, § 3.o, IN FINE, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 10, CAPUT, DA LEI N.o 9.437/1997. DOSIMETRIA. (...) DESFAVORECIMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE LATROCÍNIO. RESULTADO MORTE. INERENTE AO TIPO. MOTIVAÇÃO SOBEJANTE QUE SE CONFUNDE COM OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA REPRIMENDA. (...)”
(STJ, HC 494.616/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 13/08/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR (...) 3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - BASE AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO – PARCIAL ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PATRIMONIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO BASILAR, EMBORA NÃO AO MÍNIMO LEGAL 3. A sanção basilar fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação inidônea deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do decisum, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao apelante sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime, embora não deva ser fixada no mínimo legal, em razão da permanência de uma circunstância judicial desfavorável. (...)”.
(N.U 0018402-19.2014.8.11.0015, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 13/02/2019).

In casu
, tem-se que a exasperação não encontra eco nos elementos concretos, eis que todas as circunstâncias atinentes ao delito foram consideradas favoráveis ao apelante, razão pela qual, necessária a readequação da pena, quanto a este aspecto, devendo ser fixada no mínimo legal.

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

A pena prevista para o crime de

descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) é de 03 (três) meses a 2 (dois) anos de detenção, porém, não havendo nenhuma circunstância judicial negativada,
redimensiono a pena-base do apelante para 03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, razão pela qual agravo em 01 (um) mês a pena do acusado. Não havendo circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas, alcanço a pena intermediária de 04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, restando a
pena definitiva de

04 (quatro) meses de detenção
, mantido o regime inicial aberto fixado na sentença.

2)

DA EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTA NO ART. 387, INC. IV, DO CPP

Subsidiariamente, no que tange à fixação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) na sentença, referente aos danos morais sofridos pela vítima, o apelante pretende a exclusão do valor arbitrado, sustentando, para tanto, que não teve a oportunidade de contraditar o valor da condenação, sendo imperiosa a reforma da sentença para declarar a nulidade do valor imposto.

Sustenta que, in casu, a decisão proferida pela magistrada de origem
“abordou exatamente a nulidade decorrente da violação do contraditório (ausência de debate sobre a questão) e também o consequente cerceamento de defesa, onde o valor fixado não decorreu de pedido, contraditório e decisão”
.

Inicialmente, não há olvidar que tal medida, prevista no ordenamento jurídico, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, decorre de evolução histórica do nosso processo penal, de forma a poupar a vítima de ter que demandar ação própria na esfera cível.

No dispositivo está previsto, como efeito da sentença penal condenatória, que o magistrado
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Para que seja fixado um valor mínimo, é correto dizer, segundo ensinamento de Guilherme Souza Nucci, que:

“(...) o Juiz deverá proporcionar todos os meios de provas admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente do réu. Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido”
(
in
Código de Processo penal Comentado, 9 ed. rev., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 209, pág.70).

No caso ora tratado,
o Ministério Público, ao apresentar a denúncia, expôs o pedido de indenização, de modo que o réu teve a oportunidade de se insurgir no momento cabível
.

Observo que tal pretensão se mostra inalcançável ante o óbice do Enunciado no. 14-A do TJMT.

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada,
Enunciado no. 14-A
, a saber:

“Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Reitero, perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia
sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal (Id. 26422453) de forma que
ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova
.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

“
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...).”
(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019). (destaquei)

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento – em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983) – que
o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória
.

Vejamos o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)
5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.(...). TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). (destaquei).

Portanto,
inviável a pretensão defensiva, devendo ser mantida a condenação pelo valor fixado pelo magistrado de origem
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ezequiel dos Santos
, tão somente para redimensionar a pena-base, fixando-a no mínimo legal, alcançando a pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, mantido o regime aberto, mantendo incólume os demais termos do r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021